Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA.” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pela ora agravante em desfavor de DALVA DE SOUZA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, para a satisfação de um crédito no valor de R$ 5.565,33 (cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos). Pela decisão ora agravada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, consistente em determinar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da executada, ora agravado. A exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo, em síntese, o cabimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da executada, tendo em vista precedente do Superior Tribunal de Justiça, que considerou relativa a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Acrescentou que a executada aufere remuneração mensal de aproximadamente R$ 6.361,96 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), o que não impede a constrição judicial de parte de sua renda para o pagamento do débito. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão “a quo”, para que seja deferida a penhora nos termos vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o não cabimento da penhora de parte da remuneração da executada, ora agravada, decorre de norma impeditiva (art. 833, inciso IV, do CPC). Ainda que haja precedentes jurisprudenciais que admitam a constrição postulada pela agravante, esta pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Não há, pois, que se falar em perigo na demora. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que incabível a penhora de parte de salário. Com efeito, o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não admitir a penhora de verbas de natureza salarial, notadamente para os casos em que a parte executada somente dispõe de sua remuneração para sobreviver. De fato, a executada é servidora pública (professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal) e recebe, segundo informações prestadas pela própria exequente, ora agravante, uma remuneração de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em casos que tais, admitir a penhora, ainda que de apenas parte da remuneração da executada, poderia comprometer sua própria subsistência e de sua família. O STJ já se pronunciou no sentido de não admitir a penhora de créditos de natureza salarial, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Tem-se, pois, que a constrição judicial, nos moldes postulados pela ora agravante não encontra amparo na norma de regência, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator